Tribunal: TJMT
Processo: 1028089-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028089-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAYARA SILVA LIMA - CPF: 045.496.771-39 (APELADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA CUNHA - CPF: 034.327.741-76 (APELADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), SIMONI DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 048.837.421-99 (APELADO), WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 039.521.811-02 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAURO EVANER CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA SILVA BRIZOLA - CPF: 025.787.611-16 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. A. P. - CPF: 071.684.001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CARVALHO LOPES - CPF: 068.033.961-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIDA MIKAELY DA SILVA SANTOS - CPF: 088.293.501-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE ARAUJO PORTELA - CPF: 038.957.171-77 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 710.715.071-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 706.761.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOCO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES DA DEFESA. OFENSA À DIALETICIDADE, INÉPCIA DA DENÚNCIA, ILICITUDE PROBATÓRIA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA QUANTO A DOIS APELADOS. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE E DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADAS POR DADOS TELEMÁTICOS E PROVA ORAL JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PARA AS CORRÉS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (IN DUBIO PRO REO). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSE DE ARMA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR FALTA DE DOMÍNIO SOBRE O ARTEFATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu quatro réus dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, Lei n.o 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, Lei n.o 11.343/2006). A sentença também absolveu um dos réus do crime de posse de arma de fogo (art. 12, Lei n.o 10.826/2003), condenando apenas uma corré por este último delito. O
Parquet
busca a condenação integral conforme a denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) a admissibilidade do recurso face ao princípio da dialeticidade e a validade da denúncia e das provas (cadeia de custódia e denúncia anônima); (ii) se há provas suficientes de autoria e materialidade para condenar os apelados pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se restou demonstrado o dolo específico de associação estável e permanente para o narcotráfico; e (iv) se o apelado Wellington detinha a posse indireta de arma de fogo apreendida na residência de sua irmã.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa à dialeticidade quando as razões permitem extrair os fundamentos da insurgência, como ocorreu na espécie.

4. A inépcia da denúncia é tese preclusa após a sentença, máxime quando a peça ministerial atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP e a questão não foi suscitada anteriormente no processo.

5. A denúncia anônima foi seguida de atos investigativos preliminares (campanas e acompanhamento dos suspeitos), após o que a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, o que foi deferido pelo juízo. As buscas estavam amparadas por mandado judicial, não havendo o que se falar em nulidade ou ilicitude das provas obtidas por ocasião das diligências.

6. A quebra da cadeia de custódia exige prova de prejuízo ou adulteração, o que não ocorreu, estando a integridade dos dados celulares,
in casu
, preservada por função
hash
.

7.

A autoria de dois apelados pelo crime de tráfico de drogas restou comprovada pela confissão extrajudicial de um deles, declarações do adolescente envolvido e, crucialmente, pelos depoimentos judiciais dos investigadores e pelos dados extraídos do celular do menor, que revelaram ordens diretas para fracionamento, fotografias da pesagem das substâncias e anotações de contabilidade de entorpecentes.

8.

Em relação às duas apeladas (esposa e irmã do corréu condenado), a prova é anêmica. O empréstimo pontual de conta bancária ou a proximidade familiar não autorizam a condenação, sem a certeza do dolo de aderir à traficância, impondo-se assim ratificar absolvição, no que se refere às acusadas, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

9. A condenação por associação para o narcotráfico exige prova de vínculo estável e permanente, que não se verifica na espécie, estando o caso dos autos a indicar concurso ocasional de agentes e colaboração episódica, não sociedade criminosa duradoura e estabilizada.

10. A pistola foi apreendida em residência alheia, em poder exclusivo da corré, sem que o apelado possuísse ou mantivesse a arma sob a sua guarda, mesmo porque, sequer se encontrava no local no momento da diligência, impondo-se assim ratificar sua absolvição quanto ao crime do art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, à míngua de provas que atestem domínio direto ou indireto sobre o artefato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar dois apelados pelo crime de tráfico de drogas majorado e manter as demais absolvições.

Tese de julgamento:

“
1.

Não há ofensa à dialeticidade quando as razões recursais permitem o exercício do contraditório e delimitam os pontos de irresignação com a sentença. 2. A existência de investigação preliminar com campanas e monitoramento afasta a nulidade de provas decorrentes de denúncia anônima. 3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, sem prova de adulteração do conteúdo, não invalida a prova digital periciada. 4. Depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis e dados extraídos do celular apreendido, somados à confissão extrajudicial e às declarações do adolescente com quem as drogas foram encontradas, formam um arcabouço probatório seguro para condenação por tráfico. 5. O crime de associação para o tráfico exige a prova inequívoca do ânimo de permanência e estabilidade, não se confundindo com o mero concurso eventual de agentes.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 155, e 386, VII; CP, arts. 59, 61, I e 65, III, ‘d’; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; Lei n.o 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 657.562/RS; STJ, HC n. 471.082/SP; STJ, AgInt no AREsp 784.107/DF; STJ,
HC 404.507/PE; STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG;
TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08 e 11 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS

APELADO(S):
S
IMONI DOS SANTOS CAMPOS

APELADO(S):

RODRIGO BATISTA CUNHA

APELADO(S):

NAYARA SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 1028089-92.2021.8.11.0003, que, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolveu
os réus, ora apelados, dos crimes de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente, e associação para o narcotráfico
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006), por entender que as provas são insuficientes para a condenação.

Na sentença, o juízo
a quo
ainda

absolveu
o réu
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
da imputação relacionada ao delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei n.o 10.826/2003) e
condenou
a ré
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
por esta infração penal, sancionando-a com reprimenda de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, mais pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, tendo substituído a pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Nas razões recursais disponíveis no ID 320458141, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a
condenação
dos quatro apelados pelos crimes de
tráfico circunstanciado
e
associação para o tráfico
, em
concurso material
(art. 69, CP), alegando que as provas são suficientes para atestar a materialidade delitiva e coautoria dos acusados, notadamente considerando que os elementos informativos do inquérito, como os dados extraídos de celular, restaram corroborados pela prova oral colhida em juízo.

Cumulativamente, pleiteia a
condenação
de
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
também como incurso nas penas do delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, agravado pela
reincidência do agente
(art. 61, I, CP), sob o argumento de que o recorrido mantinha o armamento sob a sua guarda, de maneira compartilhada com a acusada
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
.

Em contrarrazões vistas no ID 320458145,
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo ou,
em caso de reforma da sentença absolutória
, postula a análise das teses preliminares deduzidas em primeira instância, quais sejam,
nulidade de diligência motivada exclusivamente por denúncia anônima
, sem outros atos preliminares de investigação, e
quebra da cadeia de custódia
dos dados extraídos de celular apreendido.

Já nas contrarrazões conjuntamente apresentadas no ID 320458146,
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
e
NAYARA SILVA LIMA
invocam o
princípio da dialeticidade
e vindicam o
não conhecimento da apelação ministerial
, cujas razões não atacariam os fundamentos do édito recorrido e se limitariam a reproduzir prévia manifestação ministerial (denúncia e memoriais), já análise pelo Estado-Juiz. Caso conhecido o apelo, as recorridas almejam seu
desprovimento
.

Por sua vez,
RODRIGO BATISTA CUNHA
, nas contrarrazões de ID 320458149, pugna pelo
desprovimento
da apelação manejada pelo
Parquet
, deduzindo ainda teses de
inépcia da denúncia
, viabilidade de reconhecimento do
tráfico privilegiado
e inexistência
in casu
dos requisitos da
prisão preventiva
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 330856858, ao tempo em que se abstém de tecer considerações a respeito das teses arguidas em contrarrazões defensivas, opina pelo
parcial provimento
do recurso ministerial
, para
condenar

os apelados
pelos crimes do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, mantendo-se inalterada, contudo, a
absolvição
do réu
WELLINGTON
em relação ao delito do
art. 12 da Lei n.o 10.826/2003
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELAS APELADAS
NAYARA SILVA LIMA
E
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
– PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas.

Ademais,
tampouco se infere a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade
, ao contrário do que foi alegado pela i. defesa das apeladas
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
e
NAYARA SILVA LIMA
nas suas contrarrazões recursais.

Como se sabe,
o princípio da dialeticidade ou discursividade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificariam, ao menos em tese, a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica as conclusões obtidas na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do inconformismo.

Sobre o tema, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do
princípio da dialeticidade
, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético
,
discursivo
, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois
somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. (...)
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade:

a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: (...);
b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2017, p. 1.655/1.656).

Na espécie,
é plenamente possível extrair do arrazoado ministerial os fundamentos de fato e de direito que motivaram a insurgência recursal, bem como os pontos de inconformismo da acusação em relação à sentença absolutória. Tanto é assim que as defesas técnicas dos réus lograram contraditar e rebater os argumentos do
Parquet
em suas contrarrazões.

Em situação semelhante, não decidiu de maneira diversa este e.
TJMT
:

“
Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão invectivada
”
. (N.U 0011214-46.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, DJE 08/07/2020).

Deveras, o recurso ministerial apresenta fundamentação jurídica específica e detalhada sobre o potencial probatório dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais, cujos testemunhos se prestariam a corroborar os elementos informativos do inquérito, como as declarações dos adolescentes não ouvidos em juízo e os dados digitais extraídos de celular apreendido, tudo a convergir, na intelecção ministerial, para a coautoria dos acusados pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico (todos os apelados) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (apelado Wellington).

O fato de o Ministério Público ter reiterado argumentos já apresentados nas alegações finais não configura ausência de dialeticidade, mas sim coerência argumentativa e reafirmação da tese acusatória, o que é perfeitamente legítimo e esperado em sede recursal. O recorrente não está obrigado a apresentar argumentos inteiramente novos, podendo e devendo reforçar os fundamentos que entende corretos e que foram desconsiderados ou inadequadamente apreciados pelo juízo singular.

Sendo assim, uma vez constatada a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade do recurso,
REJEITO

a preliminar
arguida pela defesa em contrarrazões e
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELO APELADO
RODRIGO BATISTA CUNHA
– ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões recursais, o apelado
RODRIGO BATISTA CUNHA
suscita preliminar de inépcia da denúncia, sob o argumento de que a exordial acusatória seria genérica e imprecisa, não descrevendo adequadamente a conduta ilícita imputada ao recorrido, tampouco as circunstâncias que teriam envolvido o fato.

A tese
não
comporta acolhimento
.

A simples leitura da peça ministerial revela que
a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, tem-se que a proposição ministerial
qualifica

devidamente o acusado
, discriminando a sua nacionalidade, estado civil, profissão, naturalidade, data de nascimento, filiação, endereço e documentos de identificação (RG e CPF); assim como elenca o
rol de
testemunhas

da acusação; consignando também a
classificação
típico-jurídica dos crimes em cujas penas incursionou o denunciado.

Do mesmo modo, o
Parquet
descreveu de maneira satisfatória a
exposição do fato criminoso
imputado ao agente, com
todas
as suas

circunstâncias
, dimensionando as condições de
tempo
, de
lugar
e de
modo de execução
em que teriam se dado os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID 320457866 - Pág. 1/6).

Outrossim, com o encerramento da fase instrutória e prolação de sentença pelo juízo
a quo
, a conclusão lógica é que o réu foi capaz de compreender a imputação que pesava sobre ele, de defender-se e de contraditar tal imputação no curso do processo, o que torna descabida e serôdia a tese de inépcia da inicial.

Aliás, como é cediço,
mesmo os vícios de natureza absoluta
devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão
.

A propósito:

“6.
Mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão
”
. (AgRg no HC n. 779.283/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

Nesse contexto, a teor do art. 571, II, c/c art. 572, I, ambos do CPP, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal, nos processos de competência do juiz singular,
devem ser arguidas, em preliminar, nas alegações finais, sob pena de preclusão
:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que a matéria se encontra preclusa, pois,

‘a teor do art. 571, II, do CPP,
as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. (...)”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Na espécie, o acusado conhecia os termos da denúncia desde o início do processo e, no entanto, em momento algum se insurgiu em face disso ou alegou vício de inépcia na prefacial, quedando-se silente sobre a questão na Defesa Prévia (ID 320457922) e nas Alegações Finais (ID 320458126), de modo que, a toda evidência,
a matéria está
preclusa
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELO APELADO
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
– TESE DE ILICITUDE PROBATÓRIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora não teça maiores digressões a este respeito, a i. defesa do apelado
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
alega que, no caso de reforma da sentença absolutória,
“ficam reiteradas as nulidades e exclusões probatórias já arguidas:

deriva de denúncia anônima sem diligências preliminares suficientes
; extrações digitais sem cadeia de custódia e sem atribuição inequívoca a Wellington”
. (Trecho das razões recursais no ID 320458145).

No entanto, não é possível extrair das razões recursais, tampouco dos argumentos deduzidos nos memoriais finais do réu
WELLINGTON
(ID 320458129), quais provas ou diligências policiais seriam estas derivadas de denúncias anônimas não confirmadas, o que inviabiliza sobremaneira a análise da questão por esta instância
ad quem.

Por outro lado, a simples aferição da cronologia processual revela a inexistência de qualquer ilegalidade desse jaez, devendo assim ser rechaçada a tese de nulidade ou ilicitude probatória.

Com efeito, os elementos informativos do inquérito e os depoimentos judiciais dos investigadores
Lauro Evaner Correa
e
Márcio Leandro Lowe
mostram que, de fato, inicialmente a Polícia Civil recebeu colaboração de populares e moradores da região, que preferiram não se identificar

No entanto, não há nada nos autos a indicar que tais notícias anônimas tenham ensejado qualquer diligência que violasse direitos e garantias assegurados aos suspeitos e resultado na obtenção de provas porventura viciadas, a exemplo de ingresso forçado em domicílio, interceptação telefônica, revista veicular ou pessoal etc.

Pelo contrário, o que se tem é que, após receberem informações apócrifas de que o apelado
WELLINGTON
estaria usando pluralidade de imóveis e de pessoas para difundir drogas ilícitas em Rondonópolis/MT, os policiais civis encetaram atos de investigação preliminar, no afã de apurar a procedência das denúncias, realizando campanas e monitoramento nos locais noticiados.

A propósito, ao discorrer em juízo sobre o acompanhamento preliminar feito pela equipe policial, o investigador
Lauro Evaner Correa
verbalizou que
“Nós acompanhamos, realmente, esse pessoal por um tempo”
. (Relatório de Mídias no ID 320457976).

Desta feita, sucedeu-se a representação da autoridade policial pela expedição de mandados judiciais de busca e apreensão nas residências ligadas aos suspeitos, a qual foi acolhida pelo juízo
a quo
, conforme decisão proferida em
13/07/2021
no Incidente de Medida Cautelar n.o 1016739-10.2021.8.11.0003, cuja cópia foi trasladada para estes autos (ID 320456445 - Pág. 13/17)

Somente então, devidamente munidos de mandado judicial, é que os investigadores empreenderam diligências voltadas à obtenção probatória e arrecadação de vestígios materiais nos domicílios dos suspeitos, logrando êxito em apreender porções de droga, petrechos e anotações relacionados ao tráfico, arma de fogo, acessórios bélicos, celulares com dados comprometedores etc.

Em suma, as provas que instruem esta ação penal consistem em/derivam de elementos obtidos pela polícia em buscas domiciliares precedidas de mandado judicial, que, por sua própria essência, pressupõe a existência prévia de
fumus comissi delicti
, não havendo assim o que se falar, como pretende a defesa de
WELLINGTON
, em
“nulidade das provas derivadas das denúncias anônimas não confirmadas”
. (ID 320458129 - Pág. 6).

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELO APELADO
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
– ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora não teça maiores digressões a este respeito, a i. defesa do apelado
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
alega que, no caso de reforma da sentença absolutória,
“ficam reiteradas as nulidades e exclusões probatórias já arguidas:
deriva de denúncia anônima sem diligências preliminares suficientes;
extrações digitais sem cadeia de custódia e sem atribuição inequívoca a Wellington
”
. (Trecho das razões recursais no ID 320458145).

Novamente,
sem razão

a defesa
.

Com relação à chamada
cadeia de custódia
, importa esclarecer que o instituto foi formalmente introduzido no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019 e consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das provas coletadas
, funcionando como o
procedimento de documentação formal destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, de modo a impedir possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e a assegurar o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo

do mecanismo reside em resguardar a história cronológica da prova (
iter
probatório) e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça orienta que a
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia
não
consubstancia uma nulidade processual em si
, mas sim questão afeta à confiabilidade e eficácia da prova, a ser analisada casuisticamente,
sem que se possa falar na ilicitude
de que trata o art. 157 do CPP
ou em necessidade de desentranhamento dos autos
:

“1. No caso,
não é cabível o pretendido desentranhamento das provas colhidas no aparelho celular apreendido, por não se tratar de prova ilícita
. Deveras,
segundo a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, eventuais ‘irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável’
. (AgRg no HC n. 657.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

“8. Prevalece nesta Corte a compreensão de que
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia ‘[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso’
(...)”.
(AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Não é outra a lição doutrinária de
Renato Brasileiro

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
Douglas Fischer
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,

mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257).

Ademais, para que se reconheça a ineficácia ou o menor valor de uma prova em razão da quebra da cadeia de custódia,
não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da cronologia do vestígio (
iter
probatório).

Mais que isso,
deve ser demonstrado também que a suposta quebra realmente interferiu na higidez probatória ou no resultado de eventual perícia
, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado ou produzido e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Nesse sentido:

“1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia
é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
.
O Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa”
. (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Na hipótese, ao arguir a suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais nos memoriais, reiterada nas contrarrazões, o apelado se limita a bradar que os dados foram extraídos do celular
“sem a devida cadeia de custódia que garanta a veracidade e autoria”
, de modo que
“não é possível atribuir com segurança jurídica a prática criminosa ao réu”
. (ID 320458129 - Pág. 2).

Todavia, tais alegações, conquanto formalmente articuladas, não se fazem acompanhar de qualquer elemento concreto que indique efetivo comprometimento da prova.

Em outras palavras, a i. defesa
não indigita quais elementos concretos nos autos indicariam que os diálogos foram de fato adulterados ou corrompidos
, sequer discrimina quais interações ou conversas possivelmente teriam sido alteradas e com base em quê, apresentando apenas alegação genérica de que os dados digitais em geral poderiam ter sido manipulados para incriminar o réu.

Por outro lado, como dito, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos do celular, desprovidas de qualquer elemento hábil a atestar eventual interferência externa ou adulteração do substrato probatório, por si só, não basta para ensejar o reconhecimento de nulidade. O apelante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente houve interferência externa no
iter
probatório
, menos ainda que a suposta interferência ocasionou adulteração no conteúdo da prova
.

Em situações semelhantes, o e. Superior Tribunal de Justiça não vislumbrou nulidade a ser sanada, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“3. A
alegação de quebra de cadeia de custódia
, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa,
não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas
, de maneira que os
argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado
de interceptação telefônica”
. (AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

“
2. No presente caso,
não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima
. 3. (...).
5. ‘
Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
’
. (...). 7. (...)”
. (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Por outro lado,
há nos autos documentação pormenorizada
sobre quem apreendeu o aparelho celular, lacração e armazenamento do objeto e das mídias dali extraídas, estando documentado ainda quem e em que momento procedeu à extração dos dados e quais garantias foram adotadas para impedir adulterações.

Com efeito, o
Laudo Pericial Criminal n.o 214.2.16.9067.2023.94335-A01
atesta que a extração dos dados foi levada a efeito pela Gerência de Perícia de Computação da
POLITEC
, onde os celulares apreendidos chegaram em
envelopes de segurança lacrados
(Lacre n.o 06048391) e de onde as
mídias ópticas saíram igualmente lacradas
(Lacre n.o 06048445).

Além disso, o perito
oficial responsável pela extração
consignou que a diligência se deu com a
aplicação da função
hash
sobre cada um dos arquivos
, de modo a possibilidade seu rastreio e eventual adulteração,
in verbis
:

“
Os objetos foram analisados com as ferramentas mais adequadas
de forma a não prejudicar os dados armazenados em seu interior e ao mesmo tempo extrair as informações pertinentes,
assegurando a integridade dos dados
. (...).
Aplicaram-se funções hash sobre cada um dos arquivos presentes no anexo digital
, com seus resultados sendo registrados no arquivo “hash.txt”, também encaminhado.
Tais funções servem como verificação dos dados contidos no material, de forma a permitir que o perito identifique a ocorrência de eventuais alterações e garanta a integridade dos dados
”.
(Trechos do Laudo Pericial no ID 320457952).

Na sequência, através do Ofício n.o 2023.5.91936 (ID 320457995), as mídias extraídas,
ainda lacradas
, conforme expressamente consignado no aludido expediente (Lacre n.o 06048445), as mídias
foram enviadas ao Setor de Inteligência da Polícia Civil
, para elaboração do relatório de análise, conforme havia sido determinado na decisão que deferiu a quebra do sigilo de dados.

Ato contínuo, as provas aportaram no Núcleo de Inteligência da PJC, onde a cadeia de custódia prosseguiu sendo observada, conforme documentado no relatório pelos investigadores incumbidos na análise:

“
Recebemos para análise o envelope de segurança da POLITEC com o lacre de número 06048445, contendo as mídias de armazenamento (DVD) com os dados extraídos dos dispositivos telefônicos. O referido envelope foi submetido ao procedimento de deslacre para elaboração do presente relatório de análise
. A análise de extração consiste na coleta dos dados extraídos, com ênfase no conteúdo relacionado ao objeto da investigação, que são interpretados e contextualizados de maneira cronológica e/ou fática.
A coleta e a transcrição dos diálogos ocorrem de maneira audível e manual, preservando-se na íntegra todo o conteúdo coletado, sendo relacionado da seguinte forma
:
identificação do emissor e receptor, o canal de comunicação, data e hora no fuso horário local (UTC-4) e a mensagem.
Após a conclusão do presente relatório as referidas mídias de armazenamento de dados foram acondicionadas no novo envelope de segurança PJC de lacre número 04186607
. Em razão disso serve o presente relatório para apresentar o resultado da análise dos dados extraídos, como passamos a expor e ao final concluir.”
. (Trecho do Relatório de Análise n.o 046/2024-NI/DERF/ROO no ID 320457998 - Pág. 2/3).

Posteriormente, as mídias foram armazenadas na Secretaria do Juízo
, ante a inviabilidade técnica de juntada integral no Sistema PJE,
e as defesas foram intimadas quanto à disponibilidade dos dados
, mediante comparecimento à unidade judiciária para extração de cópias (ID 320458016 e ID 320458017).

Como se vê, a arguição defensiva de quebra da cadeia de custódia não encontra nenhum respaldo na realidade processual e na cronologia do
iter
probatório.

Some-se a isto o fato de que, após o aporte das mídias do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, o relatório de análise dos dados foi confeccionado por investigadores analistas, no exercício de seu múnus público (ID 320457998), tratando-se as transcrições, portanto, de
documentação presumidamente autêntica e dotada de fé pública
, que não pode ser desconstituída pela simples alegação não comprovada de quebra da cadeia de custódia.

A propósito:

“1. Nos termos da orientação desta Corte Superior,
é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações, que

são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação
.
Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações
,
se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto.
Precedentes”
. (AgRg no RHC n. 129.003/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

“3. No caso, diante da coleta imediata do conteúdo probatório durante a busca e apreensão, autorizada por decisão judicial,
não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso,
não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas
.
Portanto, não houve a ilegalidade apontada”
.

(AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Assim sendo, a despeito da irresignação defensiva
,
não me resta qualquer dúvida quanto à autenticidade das mídias, mensagens e demais dados angariados no celular apreendido
, máxime considerando a consonância do conteúdo telemático com o restante das provas arrecadadas ao feito,
a exemplo dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Lauro Evaner Correa
e
Márcio Leandro Lowe
.

Por fim, quanto ao argumento de que não seria possível atribuir a
WELLINGTON
, de maneira inequívoca, as mensagens extraídas do celular do adolescente
Gustavo Carvalho Lopes
, trata-se de questão afeta ao mérito e, como tal, será analisada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 02/08/2021, por volta das 09h00min, na residência situada na Rua 09, n.o 15, bairro Mathias Neves II, em Rondonópolis/MT, os apelados
NAYARA SILVA LIMA
,
RODRIGO BATISTA CUNHA
,
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
e
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
, envolvendo os adolescentes
Gustavo Carvalho Lopes
e
Ashiley Campos de Araújo Portela
, respectivamente, com 17 (dezessete) e 13 (treze) anos de idade à época, guardavam e mantinham em depósito 09 (nove) porções de pasta-base de cocaína, com massa de 224,11g (duzentos e vinte e quatro gramas, onze centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 2,60g (dois gramas, sessenta centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar (
FATO 01
).

Verte da exordial acusatória que os recorridos se associaram de forma estável e permanente, mediante divisão de tarefas, para a finalidade específica de praticar o crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis/MT (
FATO 02
).

Outrossim, ressai da preambular que, na mesma data do primeiro fato, na residência particular situada na Rua Dez, Quadra 16, Lote 02, bairro Mathias Neves, em Rondonópolis/MT, os apelados
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
e
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
possuíam, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, calibre 38, da marca Taurus, modelo PT 938, n.o KAN22600, bem como 02 (dois) carregadores de pistola, 01 (um) estojo de munição e 11 (onze) munições, todas do mesmo calibre (
FATO 03
).

Segundo a proposição ministerial, investigadores da Polícia Civil apuraram que o
WELLINGTON
atuava como um dos gerentes locais da organização criminosa Comando Vermelho em Rondonópolis, responsável pela distribuição de pasta-base de cocaína na região que abrange os bairros Monte Líbano, Magnólia, Vila Rosely, Jardim das Paineiras, Centro, Rodovia do Peixe, Moradas do Paraty, Jardim Belo Horizonte, Vila Mamed, Vila Salmen e Vila Mariley, bem como encarregado do recolhimento da “caixinha”, isto é, da prestação mensal devida pelos membros da facção.

Ainda de acordo com o
Parquet
,
WELLINGTON
contava com o auxílio do acusado
RODRIGO
e do adolescente
Gustavo
para as entregas dos entorpecentes e para a contabilidade do tráfico. Durante os trabalhos de monitoramento, os policiais constataram ainda que
WELLINGTON
utilizava quatro imóveis no bairro Mathias Neves para operar a traficância, sendo que, em dois deles, cortava e preparava as porções de pasta-base de cocaína; no terceiro, pertencente a
RODRIGO
, guardava as anotações relativas ao comércio malsão; e, no último, de propriedade da ré
SIMONI
, irmã de
WELLINGTON
, este armazenava narcóticos, dinheiro e armas de fogo da referida organização criminosa.

A prefacial descreve também que, enquanto aguardavam a expedição dos mandados de busca e apreensão em face dos domicílios suspeitos, os investigadores prosseguiram no monitoramento e notaram que o menor
Gustavo
usava a motoneta Honda/Pop, de cor vermelha, placa QBI5886, para realizar as entregas ilícitas.

A inicial destaca que, na data do cumprimento dos mandados de busca (
02/08/2021
), os policiais se dirigiram até os endereços ligados a
WELLINGTON
e, no lote identificado pelo n.o 14, depararam-se com dois usuários, em poder de uma porção de maconha, enquanto, no imóvel ao lado (n.o 15), acharam uma carteira de trabalho em nome de
WELLINGTON
e a carteira de identidade (RG) de
NAYARA
, sua esposa.

Na sequência, a guarnição de deslocou até a moradia de
SIMONI
, situada no mesmo bairro Mathias Neves, onde encontraram a adolescente
Ashiley
, que informou que seu tio
WELLINGTON
guardava arma de fogo, drogas e dinheiro no seu quarto, tendo os agentes estatais percebido forte odor de pasta-base de cocaína no quarto da menor, além de acharem na casa a pistola e acessórios bélicos listados acima.

Já no domicílio de
RODRIGO
, a equipe encontrou anotações relativas ao narcotráfico e balança de precisão, oportunidade em que o suspeito confirmou que realizada entrega de entorpecentes, a mando do adolescente
Gustavo
, no interesse do apelado
WELLINGTON
. Em diligências continuadas, os investigadores saíram em busca do inimputável e o abordaram logo depois de ele arremessar uma sacola no terreno vizinho, na qual havia nove porções de pasta-base de cocaína.

Por fim, a exordial descreve que o menor
Gustavo
foi ouvido e afirmou que entregava entorpecentes a mando de
WELLINGTON
, que utilizava a motoneta de
NAYARA
para efetuar as entregas e que, semanalmente, repassava ao casal a quanti de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) proveniente da mercancia ilícita, recebendo em contrapartida R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em cada acerto.

Diante destes fatos, os apelados foram
denunciados
, como incursos nas penas cominadas ao delito de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente, e associação para o narcotráfico, nos moldes do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35, todos da Lei n.o 11.343/2006
, imputando-se aos recorridos
WELLINGTON
e
SIMONI
ainda o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (
art. 12, Lei n.o 10.826/2003
).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenou

SIMONI
pelo delito do art. 12 da Lei n.o 10.826/2003 e
absolveu
todos os apelados das imputações relacionadas aos crimes do art. 33 c/c art. 40, VI, e art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de condenação pelo delito de tráfico
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 320456445 - Pág. 4/12); do termo de exibição e apreensão (ID 320456445 - Pág. 32/33); dos laudos de exame pericial de constatação de substância entorpecente, atestando que as substâncias apreendidas resultaram positivo para maconha e cocaína (ID 320456445 - Pág. 75/79 e ID 320457850 - Pág. 3/8); do Laudo Pericial n.o 214.2.16.9067.2023.94335-A01, relativo à perícia de computação forense realizada em face dos celulares apreendidos, mediante a qual foi feita a extração dos dados contidos nos aparelhos (ID 320457952); do Relatório de Análise n.o 046/2024-NI/DERF/ROO, em que foi efetuada a análise das referidas provas digitais pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (ID 320457998); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, após examinar detidamente as provas angariadas ao feito em ambas as fases processuais,
não me resta qualquer dúvida
de que os apelados
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
e
RODRIGO BATISTA CUNHA
praticaram do delito de
tráfico de drogas
, com envolvimento de
adolescente
, nos moldes descritos na denúncia, impondo-se assim
prover parcialmente a insurgência ministerial
, para
condená-los
como incursos nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Por outro lado, com relação às recorridas
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
e
NAYARA SILVA LIMA
, as provas deixam margem para
razoável incerteza
de que estivessem dolosamente envolvidas na traficância dos corréus, o que torna de rigor a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a manutenção do édito absolutório, nos que lhes refere.

Inicialmente, cumpre pontuar que, embora dois dos denunciados (
RODRIGO
e
SIMONI
) tenham sido presos em flagrante na data da operação policial em que foram cumpridos os mandados de busca e apreensão (
02/08/2021
),
nenhum dos apelados foi surpreendido na posse de drogas ilícitas
.

Com efeito, as provas mostram que a porção de
maconha
, com massa de
2,6g
(dois gramas, seis decigramas), foi encontrada em poder dos usuários
Rafael Rodrigues Carneiro
e
Keila Pereira de Oliveira
, ao passo que as 09 (nove) porções de
pasta-base de cocaína
, com massa de
224,11g
(duzentos e vinte e quatro gramas, onze centigramas), foram achadas com o adolescente
Gustavo Carvalho Lopes
.

Embora
WELLINGTON
e
RODRIGO
não tenham sido flagrados enquanto mantinham narcóticos diretamente consigo,
os elementos informativos do inquérito
, inclusive aqueles de
natureza cautelar e não repetível
(art. 155,
caput
,
in fine
, CPP), e a
prova oral judicializada
convergem para evidenciar, de maneira inequívoca,
o vínculo de ambos os apelados com os entorpecentes que eram guardados e vendidos pelo menor

Gustavo
e, portanto, a
autoria mediata
da dupla na traficância.

A propósito, durante as buscas levadas a efeito em
02/08/2021
,

na residência de
RODRIGO
, os policiais apreenderam anotações relacionadas à traficância e uma balança de precisão, com resquícios de substância suspeita, após o que o apelado foi conduzido à delegacia, onde
confessou
a prática do crime de tráfico de drogas
e implicou no delito o recorrido
WELLINGTON
e o adolescente
Gustavo
.

De acordo com
RODRIGO
, este trabalhava para
WELLINGTON
, vulgo
“Patrola”
, em sua empresa de assistência técnica, onde exercia a função de técnico de celular havia cerca de 02 (dois) anos, sendo que, em
julho de 2021
,
WELLINGTON
lhe fez uma proposta, para que guardasse drogas (pasta-base de cocaína) em sua residência e realizasse entregas para usuários, pela contraprestação de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda perante a autoridade policial,
RODRIGO
esclareceu que armazenou os entorpecentes e fez entregas a usuários, no interesse de
WELLINGTON
, por cerca de 03 (três) semanas, antes de ser substituído na função pelo adolescente
Gustavo
, complementando ainda que as anotações e a balança de precisão apreendidas em sua casa seriam da época em que ele traficava para o comparsa (ID 320456445 - Pág. 68/71).

Não obstante
RODRIGO
tenha se
retratado em juízo
, cumpre salientar que as admissões feitas na etapa inquisitiva não são desprovidas de valor probatório, quando corroboradas por outros elementos judicialmente produzidos, conforme entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça através do Enunciado n.o 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“11. A
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não é outra a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório
”
. (HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018).

Na espécie, a confissão extrajudicial de
RODRIGO
vai ao encontro dos
depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
e da prova cautelar e não repetível consistente nos
dados extraídos do celular

do adolescente
, conforme se demonstrará adiante.

Ademais, na etapa administrativa, a autoridade policial inquiriu também o menor
Gustavo Carvalho Lopes
, de 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos (nascido em
11/04/2004
), o qual admitiu que as anotações relacionadas ao tráfico, a balança de precisão e as porções de pasta-base de cocaína foram localizadas em sua residência, bem como esclareceu que
guardava as substâncias ilícitas a mando do recorrido

WELLINGTON
, no interesse do qual também fazia entrega da droga para usuários, em troca do que recebia determinada quantia em dinheiro.

Outrossim, o adolescente informou que efetuava as entregas na motocicleta pertencente à esposa de
WELLINGTON
e que o veículo lhe foi emprestado pelo próprio
WELLINGTON
para a finalidade ilícita (ID 320456445 - Pág. 57/58).

Conquanto o inimputável
Gustavo
tampouco tenha sido ouvido em juízo, suas
declarações extrajudiciais
, assim como a confissão do apelado
RODRIGO
, restaram amplamente
confirmadas pelas provas submetidas ao crivo do contraditório
, ainda que diferido, prestando-se assim à formação do juízo condenatório.

Nesse sentido:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

Com efeito, em juízo, o policial civil
Lauro Evaner Correa
declarou que participou de uma extensa investigação em face de
WELLINGTON
, conhecido como “
Patrola
” e apontado como líder da distribuição de pasta-base de cocaína na região central de Rondonópolis. Relatou que
WELLINGTON
exercia o cargo de gerente no Comando Vermelho, atuava como braço direito de outra liderança da facção e
utilizava terceiros para armazenar e distribuir seus entorpecentes
, dificultando sua localização.

Esclareceu que
RODRIGO
atuava como funcionário de
WELLINGTON
, guardando e entregando drogas com uma motocicleta pertencente ao acusado, mas que havia deixado a função por medo de ser preso. Narrou que, ao cumprirem mandado no domicílio de
RODRIGO
,
apreenderam anotações relacionadas ao tráfico, uma balança de precisão e resquício de droga ilícita
.

O policial informou que, por ocasião da diligência,
RODRIGO confessou sua atuação subordinada a WELLINGTON
, no interesse do qual armazenava os entorpecentes e fazia entregas a usuários; ressaltando a testemunha que, eventualmente,
RODRIGO
foi substituído pelo adolescente
Gustavo
nas funções ilícitas de estoquista e entregador.

Informou que
WELLINGTON
também utilizava a casa de sua irmã,
SIMONI
, para ocultar substâncias e artefatos ilícitos. Detalhou que, durante as buscas nesse local, a filha de
SIMONI
, a menor
Ashiley
, revelou que o tio costumava deixar drogas, dinheiro e armas na residência.
Acrescentou que a equipe apreendeu no quarto da adolescente uma pistola calibre 380, dois carregadores e munições, além de constatar forte odor de pasta-base de cocaína
.

O investigador narrou que, ao chegarem à casa do adolescente
Gustavo
, os policiais
o flagraram cortando drogas com uma faca
e, após ele tentar descartar uma sacola por cima do muro, recuperaram o material contendo porç
ões de pasta base de cocaína
, além de apreenderem
balança de precisão
e dinheiro em seu quarto. Pontuou que
Gustavo
confessou atuar para
WELLINGTON
, recebendo remuneração

semanal para distribuir drogas e recolher valores, utilizando para as entregas uma motocicleta de propriedade de
NAYARA
, esposa de
WELLINGTON
.

Outrossim,
Lauro Evaner Correa
relatou que
NAYARA
auxiliava o marido no recebimento de valores e que
WELLINGTON
é um indivíduo de extrema periculosidade, historicamente ligado à criminalidade e envolvido em ações violentas do Comando Vermelho.

Por fim, a testemunha explicou que a porção de maconha foi apreendida nestes autos foi encontrada na residência dos usuários
Rafael
e
Keila
, esclarecendo, no entanto, que os documentos pessoais de
WELLINGTON
e
NAYARA
(CTPS e RG) foram achados pela polícia em endereço distinto, especificamente em um imóvel vizinho no qual o casal de apelados residia.

Na mesma toada, em audiência instrutória, o policial civil
Márcio Leandro Lowe
declarou que declarou que a operação foi resultado de mais um trabalho da delegacia de roubos e furtos focado no combate ao tráfico de drogas, o qual permitiu a identificação do indivíduo conhecido pelo vulgo “
Patrola
” como sendo o acusado
WELLINGTON
.

Relatou que
WELLINGTON
possuía um
modus operandi
singular e bastante discreto em relação a outros traficantes, pois mantinha residência em um bairro, mas chefiava a venda de entorpecentes em outras regiões distantes.

Narrou que, com o auxílio de denúncias de colaboradores, a
Polícia Civil passou a monitorar as residências vinculadas à traficância de WELLINGTON
e representou por mandados de busca e apreensão. Esclareceu que, durante o cumprimento das ordens judiciais, a equipe localizou na casa de
WELLINGTON
apenas os seus documentos pessoais (RG e carteira de trabalho) guardados junto ao RG de sua esposa,
NAYARA
, ao passo que, na residência vizinha encontraram dois usuários de drogas, os quais admitiram à guarnição que conheciam o casal
WELLINGTON
e
NAYARA
.

O investigador prosseguiu relatando que,
no domicílio de RODRIGO,
identificado como funcionário de
WELLINGTON,
os policiais apreenderam diversas
anotações de contabilidade do tráfico, balança de precisão e resquícios de entorpecentes
.

Acrescentou ainda que,
na casa de SIMONI, irmã de WELLINGTON
, a equipe apreendeu uma arma de fogo, carregadores e onze munições intactas calibre 380, além de constatar um
odor intenso de pasta-base em um dos quartos
.

Quanto à residência do menor
Gustavo
, o investigador detalhou a localização de
expressiva quantidade de pasta-base de cocaína
, uma faca com resíduos de drogas, papel filme, dinheiro trocado, balança de precisão e anotações relacionadas ao comércio malsão.

Explicou que o acusado
RODRIGO
trabalhava como técnico em uma loja de celulares de fachada no bairro Mathias Neves e foi cooptado por
WELLINGTON
para armazenar drogas, realizar a contabilidade e efetuar as entregas para usuários. Contudo, arrependido e temendo por sua família,
RODRIGO
decidiu cessar as atividades criminosas, quando então o adolescente
Gustavo
assumiu as referidas funções.

Destacou que, para a traficância, o menor utilizava sistematicamente uma motocicleta Honda Pop vermelha pertencente a
NAYARA
, a qual inclusive estava estacionada na frente da casa do adolescente durante a abordagem policial. A testemunha enfatizou que
NAYARA
tinha conhecimento de todo o esquema, pois recebia valores do tráfico em sua conta bancária pessoal.

Ressaltou que o adolescente confessou espontaneamente sua atuação, detalhando os valores que recebia e confirmando que
WELLINGTON
era o líder da organização.

Pontuou que a posterior extração

de
dados dos celulares apreendidos
com os suspeitos revelou

conversas explícitas, contabilidade detalhada, requisições para vendas fiadas e envio de
fotografias de pesagem de drogas trocadas entre WELLINGTON e o inimputável
, escancarando a divisão de tarefas do grupo.

O depoente asseverou que
WELLINGTON
atuava efetivamente como “gerente” da facção Comando Vermelho e se responsabilizava por distribuir drogas, recolher mensalidade dos demais membros e fazer a cobrança de usuários inadimplentes.

O IPC
Márcio
descreveu a dinâmica da diligência empreendida na moradia do menor
Gustavo
, detalhando que a guarnição flagrou o adolescente enquanto ele cortava drogas e que, ao notar a presença policial, ele pegou uma sacola verde com as porções ilícitas e a arremessou sobre o muro dos fundos. Por fim, a testemunha concluiu que a equipe de investigadores recuperou a sacola, no interior da qual havia entorpecente em pedras.

Como se vê, as testemunhas ouvidas em juízo foram unívocas ao implicar os apelados
WELLINGTON
e
RODRIGO
na difusão ilícita de drogas, com o envolvimento do inimputável
Gustavo
, corroborando assim a confissão extrajudicial de
RODRIGO
e as declarações dadas na delegacia pelo mencionado adolescente.

Mesmo porque, sob o crivo do contraditório, ao retratar-se de suas admissões anteriores,
RODRIGO
sustentou a
balança de precisão
apreendida em sua casa
pertencia à sua esposa
e tinha como finalidade a
pesagem de alimentos
.

No entanto, as 02 (duas) balanças de precisão apreendidas nesta ação penal foram submetidas à perícia e, de acordo com o laudo, tanto aquela apreendida na casa do menor
Gustavo
quanto aquela apreendida no domicílio do apelado
RODRIGO
continham resíduos de cocaína
(ID 320456445 - Pág. 78), o que certamente esmaece sobremaneira a narrativa judicial do acusado.

Some-se a isto a ausência de constatação de vestígios de violência ou de lesão corporal em
RODRIGO
na data da sua prisão, conforme atesta o exame de corpo de delito (ID 320456445 - Pág. 96/99), particularidade que, ao menos a princípio, afasta a possibilidade de coação policial no momento da confissão extrajudicial.

Logo, é evidente que, no presente caso concreto, a retratação judicial não deve suplantar o valor probatório da confissão extrajudicial de
RODRIGO
e das declarações extrajudiciais de
Gustavo
, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Lauro Evaner Correa
e
Márcio Leandro Lowe
.

Por oportuno, urge destacar que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais civis que oficiaram nas investigações não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente quando se trata de testemunho harmônico e consentâneo com as demais provas, como ocorre na espécie. Outrossim, inexiste nos autos qualquer indicativo de que os agentes de segurança pública estariam interessados em implicar gratuitamente os réus no delito.

A respeito da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Idêntico é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
,
o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Se tudo isso não bastasse, têm-se ainda os
dados extraídos do aparelho celular
que era usado pelo adolescente
Gustavo Carvalho Lopes
, vulgo
“Professor”
, cujo conteúdo, de natureza altamente comprometedora,
confirma
as declarações extrajudiciais do inimputável, no sentido de que traficava a mando do recorrido
WELLINGTON
, e
coaduna
com os testemunhos judicializados dos policiais civis.

A propósito, as conversas entre
WELLINGTON
, identificado nas interações pela alcunha de
“Jean”
, e o adolescente
Gustavo
, vulgo
“Professor”
, eram travadas pelo aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
e foram cotejadas e reduzidas a termo no
Relatório de Análise n. 046/2021-NI/DERF/ROO
(ID 320457998).

Nos diálogos, é possível perceber uma clara relação hierárquica clara voltada para o tráfico de drogas, em que
WELLINGTON
exerce função de liderança e atua como fornecedor de entorpecentes, enquanto
Gustavo
atua como seu subordinado direto, sendo o responsável por guardar e entregar as substâncias, além de contabilizar as vendas e lucros.

A título de exemplo, em
22/07/2021
,
Gustavo
é contatado pelo interlocutor do terminal telefônico (66)9981-0678, associado ao vulgo
“Terrorista”
, com a finalidade de adquirir “gordura”, em referência a droga do tipo pasta base de cocaína. No diálogo é possível observar que vulgo
“Terrorista”
informa ter falado com vulgo
“Jean”
(
WELLINGTON
), contudo este teria encaminhado o contato do alvo Gustavo Carvalho Lopes, vulgo “Professor”, para providenciar a droga.

No dia seguinte (
23/07/2021
), o próprio
Gustavo
entra em contato com o usuário do número telefônico (66)9962-2682, associado a
WELLINGTON
, vulgo
“Patrola”
ou
“Jean”
, e informa que
“Terrorista”
quer adquirir drogas. Na sequência,
WELLINGTON
orienta
Gustavo
a avisar
“Terrorista”
que ele mesmo deve ir buscar o entorpecente, pois eles não tinham como fazer a entrega naquele momento.

Em
24/07/2021
,
Gustavo
pede a
WELLINGTON
uma chave PIX para que um comprador possa realizar o pagamento das drogas.
WELLINGTON
envia a chave PIX (número de telefone) registrada em nome de sua esposa,
NAYARA
. Logo depois,
WELLINGTON
passa diretrizes sobre como
Gustavo
deve distribuir frações de drogas:
"1 pro samurai 2 pra José 1 pro rufy"
, e
Gustavo
pergunta se deve mandar foto da droga na balança.

Em outra conversa, um usuário chega a enviar para
Gustavo
o comprovante de PIX realizado para a conta bancária de
NAYARA SILVA LIMA
.

Em
29/07/2021
,
Gustavo
envia para
WELLINGTON
mensagens de texto, fotos e um vídeo das anotações de seu caderno de tráfico, relatando as dívidas de vários traficantes e usuários (nomes como Praça, Sampaio, Pino Puxado).
WELLINGTON
responde listando um balanço consolidado com diversos nomes e os valores exatos das dívidas (ex:
Veio 700, Passarim 950, Monique 600
) para confirmar se o caixa estava correto, orientando Gustavo a continuar mantendo os registros e a prosseguir com a prestação de contas.

Em uma das fotografias enviadas pelo adolescente para
WELLINGTON
, é possível
05 (cinco) porções aparentando ser pasta-base de cocaína
embaladas e prontas para comercialização. Já em
31/07/2021
,
Gustavo
envia a
WELLINGTON
a foto de um
tablete de pasta-base de cocaína pesando 996 gramas em cima de uma balança
.

Em face disso,
WELLINGTON
dá ordens expressas para que
Gustavo
retire 250 gramas da peça e a fracione em 10 porções de 24 gramas. A instrução era vender essas porções como se tivessem 25 gramas. Os 10 gramas que “sobrariam” desse fracionamento deveriam ser guardadas junto com o restante do tablete grande, que seria recolhido no dia seguinte por outra pessoa a mando de
WELLINGTON
.

Outrossim,
WELLINGTON
ensina
Gustavo
a organizar a contabilidade desse novo tablete, mandando-o começar uma nova folha no caderno e colocar o número “9” no topo, indicando que aquela era a nona “situação” (nono tablete) repassado para o esquema.

Por derradeiro, consigne-se que o ofício expedido pela Operadora VIVO à autoridade policial revela que o número telefônico utilizado pelo adolescente
Gustavo
no aplicativo
WhatsApp
(+55 66 9.9914-1381) estava
registrado sob a titularidade do ora apelado

RODRIGO BATISTA CUNHA
(ID 320458000 - Pág. 3), o que espessa ainda mais a conclusão de que, assim como o menor,
RODRIGO
também executava a traficância, sob a direção de
WELLINGTON
.

Como se sabe,
provas de natureza cautelar e não repetível
, como
diálogos interceptados
e
dados decorrentes de quebra do sigilo telemático
, captados e obtidos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se vê
in casu
, submetem-se ao
contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, prestando-se assim a respaldar a condenação, conforme orientação do STJ:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia
,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Ainda a respeito dos dados extraídos do celular do adolescente
Gustavo
, a i. defesa do apelado
WELLINGTON
sustenta que não haveria provas capazes de vinculá-lo ao número de telefone usado pelo interlocutor
“Jean”
, pois o
numeral não estava oficialmente cadastrado em seu nome
e
tampouco houve perícia voltada a aferir a identidade de vozes nas mensagens de áudio
.

O argumento defensivo, por si só,
não
dá azo à manutenção do édito absolutório
.

Primeiro
, porque, embora as informações trazidas aos autos pela Operadora VIVO indiquem que o número telefônico (66 9962-2682) estava oficialmente cadastrado em nome de terceiro (Matheus Emanoel Alves de Oliveira), é
notório que indivíduos envolvidos com a criminalidade, não raro,
utilizam-se de chips com números telefônicos de titularidade alheia (“laranjas”) para tratar de assuntos ilícitos
, no afã de mascarar as atividades delituosas e dificultar a sua identificação.

Segundo
, porque a dinâmica entre os locutores, tal qual aferida nos diálogos entre o menor
Gustavo
e o vulgo
“Jean”
, coaduna perfeitamente com o
modus operandi
delatado na delegacia pelo referido adolescente e pelo apelado
RODRIGO
, qual seja: a superioridade hierárquica de
WELLINGTON
e a utilização de interpostas pessoas para armazenamento da droga e entrega para usuários, o que posteriormente também veio a ser confirmado pelos policiais civis em juízo.

Tanto é assim que, em determinada conversa, o inimputável
Gustavo
pede a chave PIX para que um usuário faça o pagamento dos entorpecentes e
“Jean”
lhe passa a chave PIX pertencente à corré
NAYARA
, esposa de
WELLINGTON
à época,
in verbis
:

“
Gustavo
(mensagens de texto) 24/07/2021 16:31:26(UTC-4) – Em manda sua chave pix

Jean
(mensagens de texto) 24/07/2021 16:33:19(UTC-4) –
66992048224

Jean
(mensagens de texto) 24/07/2021 16:33:21(UTC-4) –
Naiara
”.
(ID 320457998 - Pág. 15).

Tal interação coaduna com a prova testemunhal, no sentido de que
WELLINGTON
, às vezes, recebia o dinheiro do tráfico através da conta bancária da sua esposa
NAYARA
e tonifica ainda mais a certeza de que o recorrido operava aquela conta telefônica (66 99622682), sob a alcunha de
“Jean”
.

Igualmente, em 31/07/2021, um usuário identificado como
“Branquinho”
contata o menor
Gustavo
, a procura de drogas, e explica que também já enviou mensagem com a solicitação semelhante para o vulgo
“Jean”
, também conhecido como
“Patrola”
, tratando-se esta última da alcunha inegável de
WELLINGTON
.

Conforme a mensagem de áudio remetida por
“Branquinho”
para
Gustavo
,
in verbis
:

“
Branquinho
(mensagens de voz) 31/07/2021 10:02:33(UTC-4) – Bom dia chefe, na ativa?
Assim que der ai eu mandei pro Patrola também lá no Jean
, ai... ai eu tô ligando no cê também ai caso não sei se um ou se outro receba a mensagem mais rápido, dai no caso vou querer uma 100 G tá? Dois mil tá na mão, na agulha. PTT-20210731-WA0139.opus”
. (ID 320457998 - Pág. 9).

Sendo assim, é irrelevante que o número telefônico não estivesse formalmente cadastrado em nome de
WELLINGTON
e que não tenha havido perícia técnica nos arquivos de áudio, já que a identificação do apelado como o interlocutor deu-se por outros meios.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“
7.A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova
, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que
o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.
(...). Teses de julgamento: (...).
5.
A ausência de perícia técnica nos áudios não invalida a prova se a identificação dos interlocutores pode ser realizada por outros meios
”
.
(N.U 0030368-19.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

Terceiro
, porque, ainda que inexistissem indicativos nos autos de que
WELLINGTON
é
“Jean”
– o que, frise-se, não é o caso –, tampouco haveria o que se falar em absolvição, pois as mensagens extraídas do celular do inimputável sequer constituem o único espeque da condenação de
WELLINGTON
, a qual se arrima ainda na confissão do apelado
RODRIGO
, declarações do menor
Gustavo
e depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Lauro Evaner Correa
e
Márcio Leandro Lowe
.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,

a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos
,
não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar a autoria dos apelados
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
e
RODRIGO BATISTA CUNHA
pelo crime de tráfico de drogas que lhes é imputado, com todas as elementares objetivas e subjetivas que integram o tipo penal e com o envolvimento do adolescente
Gustavo Carvalho Lopes
, o que justifica a reforma do édito absolutório, no que lhes refere, e a sua
condenação
como incursos nas penas do art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006.

Por outro lado, no que toca às apeladas
NAYARA SILVA LIMA
e
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
, as
provas
não
são suficientes
para me incutir a certeza de que de concorreram dolosamente para a traficância perpetrada pelos corréus, de modo que a dúvida deve ser solvida em benefício delas, impondo-se assim
ratificar suas absolvições
.

Além de não terem sido flagradas em poder de substâncias entorpecentes – nem mesmo petrechos com resquícios de drogas ilícitas, como se deu com o recorrido
RODRIGO
–,
NAYARA
e
SIMONI
tampouco restaram diretamente implicadas na traficância pelas demais provas, ao contrário do que se deu com os corréus.

Os dados extraídos do celular do adolescente
Gustavo
dão conta de que, em dois episódios pontuais e determinados (
24/07/2021
e
01/08/2021
),
WELLINGTON
utilizou a conta bancária de
NAYARA
para receber, via PIX, dinheiro oriundo da mercancia ilícita.

No entanto, as provas também indicam que ambos recorridos
conviviam maritalmente à época dos fatos
, de maneira, à míngua de interações ou conversas em que
NAYARA
figure diretamente como interlocutora nas negociações ilícitas,
não é possível condená-la com base na presunção de que ela soubesse a origem do valor recebido pelo marido em sua conta
, pois a condenação criminal exige certeza.

Ademais, em ambas as fases processuais, a acusada
NAYARA negou a prática delitiva
, ressaltando em juízo não saber sobre o uso de sua conta para os fins ilícitos do ex-marido.

Com relação à
SIMONI
, irmã de
WELLINGTON
, além de não figurar nas conversas extraídas do celular do menor, sequer é mencionada nos diálogos, conforme se vê no Relatório de Análise n.o 046/2021-NI/DERF/ROO (ID 320457998).

Aliás, na data em que a operação policial foi deflagrada, o celular da própria
SIMONI
foi apreendido e, posteriormente, submetido à perícia, sendo possível inferir do relatório de inteligência que
nenhum conteúdo comprometedor ou relacionado à prática delitiva foi encontrado no seu aparelho
:

“4.1 – OBJETO 01 –
CELULAR DA MARCA SAMSUNGASSOCIADO À SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
BRIZOLA. Em relação ao dispositivo telefônico descrito como OBJETO 01, tópico 03 deste relatório,
o conjunto de informações obtidas no processo de extração não apresentou conteúdo relacionado ao objeto da investigação
. Ao realizar a análise de conteúdo relacionado ao OBJETO 01 identificamos que
o aparelho telefônico estava sendo operado por Simoni dos Santos Campos Brizola
(...)”
. (ID 320457998 - Pág. 4).

Outrossim, tem-se ainda que o menor
Gustavo
narrou na delegacia que
NAYARA
já presenciou seu marido
WELLINGTON
e o adolescente negociando drogas, pois estava em casa no momento. Da mesma forma, a menor
Ashiley
(filha de
SIMONI
) disse ao delegado que o tio
WELLINGTON
guardava drogas na casa da mãe (
SIMONI
).

Porém,
os inimputáveis não foram ouvidos em juízo
e suas declarações tampouco foram confirmadas pela prova cautelar (dados extraídos dos celulares apreendidos).

Quanto aos depoimentos judiciais dos policiais civis, limitam-se a sugerir que as rés concorriam para a traficância com base na proximidade que mantinham com
WELLINGTON
.

Mesmo porque, o investigador
Lauro Evaner Correa
asseverou expressamente em audiência que, durante as campanas policiais e monitoramento que antecederam o cumprimento das buscas, os agentes estatais
jamais presenciaram NAYARA vendendo ou entregando drogas
. Ressaltou ainda que, pelo contrário,
chegaram a segui-la e notaram que ela saía para exercer trabalho lícito
, em uma lanchonete local:

“Testemunha: Nós fizemos até acompanhamento, né, da
NAYARA
.
A gente viu, verificou que ela estava trabalhando na época, numa lanchonete
. Salvo engano, pertence à mãe dela, que fica ali abaixo do Posto Explanada.
Nós até seguimos ela num dia desses, que ela foi até esse local e permaneceu ali trabalhando
. Então, nós acompanhamos realmente esse pessoal por um tempo e essa situação, da
NAYARA entregando ou pegando droga nós não presenciamos
”
. (Relatório de Mídias no ID 320457976).

Assim, não é possível depreender dos testemunhos judiciais elementos indicativos de que as rés aderiram subjetivamente à prática delitiva e, de maneira consciente e voluntária, auxiliaram o corréu na execução imediata ou mediata do crime,
podendo a proximidade com o executor decorrer dos vínculos matrimonial e familiar que envolvia a relação
, já que ele era casado com
NAYARA
e é irmão de
SIMONI
.

Semelhante é a situação relacionada à motocicleta usada pelo adolescente
Gustavo
para as entregas de entorpecentes, pois, embora tenha informado à autoridade policial que a moto pertencia à
NAYARA
, o menor também foi categórico ao explicar que quem lhe emprestou o veículo foi seu esposo
WELLINGTON
.

Em outra vertente, conquanto a denúncia tente vincular a porção de maconha apreendida nesta ação penal à apelada
NAYARA
, cujo documento pessoal (RG) teria sido achado nas proximidades da droga,
tal proposição ministerial não se sustenta diante de um exame acurado das provas
.

O policial civil Lauro
Evaner Correa
esclareceu em juízo que a referida porção de maconha foi encontrada com os usuários chamados
Rafael
e
Keila
e que o documento de
NAYARA
foi localizado em endereço distinto, especificamente no imóvel em que ela residia com o marido.

A propósito, os usuários em questão (
Rafael Rodrigues Carneiro
e
Keila Pereira de Oliveira
) prestaram depoimento ao delegado de polícia e explicaram que são casados e que
foram abordados pela guarnição em sua própria residência
, enquanto faziam uso de maconha, entretanto,
sequer mencionaram a pessoa de NAYARA
e, em relação a
SIMONI
, limitaram-se a dizer que a
conhecem de vista, por serem vizinhos
, e que
jamais adquiriram entorpecentes com ela
(ID 320456445 - Pág. 38 e Pág. 40).

Da mesma forma, quando foi ouvido em juízo a respeito da porção de maconha e dos usuários
Rafael
e
Keila
, o policial civil
Márcio Leandro Lowe
restringiu-se a dizer que, em entrevistas, os usuários disseram que
conheciam
NAYARA
, o que, todavia, não causa estranheza, pois eram vizinhos, e tampouco se presta a enredá-la no comércio malsão.

Em suma, há nos autos indícios preliminares de que as rés teriam sido usadas indiretamente por
WELLINGTON
para a traficância, seja para possível armazenamento de narcóticos na casa da irmã (
SIMONI
), seja para recebimento de valores na conta da esposa (
NAYARA
).

Por outro lado, inexistem elementos que permitam aferir, com certeza cabal, que essa suposta concorrência indireta de
SIMONI
e
NAYARA
para o crime revestiu-se do dolo de aderir à conduta ilícita do executor e intenção de tomar parte na difusão ilícita de entorpecentes; ao contrário do que se deu, por exemplo, com o corréu
RODRIGO
, que, imbuído de consciência e vontade, guardava as substâncias para
WELLINGTON
e chegava a fazer entregas para usuários.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Ante todo o exposto, dá-se
parcial provimento
ao recurso ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
condenar
os réus
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
e
RODRIGO BATISTA CUNHA
pelo delito do art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, ao tempo em que se mantêm as
absolvições
das rés
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
e
NAYARA SILVA LIMA
.

2.

Do pedido de condenação por associação para o tráfico
:

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas demanda a presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar, com a certeza necessária, a presença do dolo específico na conduta do réu, havendo
dúvida intransponível
quanto à existência
in casu
do ânimo associativo duradouro e estável entre os denunciados.

Em que pese a natureza autônoma do crime de associação para o tráfico, cuja configuração prescinde da prática simultânea da traficância em si (bastando que a finalidade dos associados seja esta), ainda assim,
não há como ignorar a
absolvição
das rés

NAYARA e

SIMONI quanto ao delito de tráfico
, o que certamente esmaece a tese acusatória de que elas estariam associadas aos corréus para o comércio malsão.

O uso pontual da conta bancária de
NAYARA
por
WELLINGTON
, assim como o empréstimo da sua motocicleta,
não prova que ela estaria vinculada ao corréu em uma capacidade que extrapolasse o vínculo matrimonial
ou que o elo entre o casal teria assumido contorno ilícito, caracterizado pelo ânimo de ambos para a formação de uma verdadeira
societas sceleris
entre eles.

O monitoramento policial, segundo depoimento judicial dos investigadores, confirmou inclusive que
NAYARA

exercia trabalho
lícito

em uma lanchonete à época dos fatos
, o que, a princípio, não seria compatível com a situação de alguém que se agrupa a terceiros para se dedicar ao narcotráfico habitualmente.

Quanto a
SIMONI
,
não há qualquer menção a ela

nos diálogos
extraídos do celular do adolescente. O relatório é explícito ao declarar que
o celular dela não
armazenava conteúdo ilícito
. Pontue-se que, caso ela estivesse associada para a comercialização de drogas,
em uma dimensão perene e duradoura
, as conversas travadas com terceiros, mídias ou anotações salvas na memória do aparelho
muito provavelmente conteriam vestígios digitais desse ajuntamento ilícito
, o que não ocorreu.

O fato de
SIMONI
possuir e manter sob a sua guarda arma de fogo supostamente pertencente a
WELLINGTON
, seu irmão, deu azo à sua condenação pelo crime do art. 12 da Lei n.o 10.826/03, mas
não prova adesão a um plano de associação para o tráfico com o irmão
.

Outrossim, os elementos informativos do inquérito, corroborados que estão pela prova oral judicializada, revelam que
RODRIGO
trabalhou para
WELLINGTON
por cerca de dois anos, como técnico na loja de celulares deste último, sendo que, por aproximadamente 03 (três) semanas, armazenou drogas ilícitas para o patrão e realizou entregas para usuários.

Esse
período delimitado
, somado ao seu rápido arrependimento e desejo de se desvincular, mais depressa que denotar uma sociedade criminosa estável, aponta para uma
cooperação episódica ou concurso esporádico
, decorrente das
facilidades logísticas oriundas da relação empregatícia lícita pré-estabelecida
.

A troca de
RODRIGO
pelo adolescente
Gustavo
, como
longa manus
de
WELLINGTON
, reforça a ideia de tarefas informais e precarizadas, em vez de uma estrutura corporativa perene e sólida entre os envolvidos.

Não obstante os diálogos extraídos do celular de
Gustavo
revelem uma estrutura de subordinação direta do menor em relação ao acusado
WELLINGTON
, tal cenário aparenta retratar situação em que
existia o “dono da droga”
(
WELLINGTON
),
que se utilizava de “mão-de-obra” variável
(
RODRIGO
e, depois,
Gustavo
).

Aliás, em juízo, os policiais civis foram uníssonos ao descrever que o
modus operandi
de
WELLINGTON
consistia justamente em instrumentalizar terceiros para execução dos verbos nucleares do tipo penal, o que inclusive dificultou as investigações e reforça a ideia de
colaboração eventual e concurso ocasional de agentes conforme oportunidade
.

Em suma, conquanto existam elementos que apontem para a prática do tráfico por
WELLINGTON
e
RODRIGO
, o acervo probatório é anêmico quanto à demonstração do
animus
associativo estável e permanente entre os quatro apelados.

As provas indicam uma relação familiar entre
WELLINGTON
, sua então esposa
NAYARA
e sua irmã
SIMONI
, o que, por si só, não autoriza a presunção de uma sociedade criminosa estabilizada. Outrossim, a cooperação de
RODRIGO
revelou-se efêmera e descontínua, cessando por iniciativa própria em certo espaço de tempo.

Consigne-se que
não se está aqui a dizer que os apelados não cometeram o delito
, pois é
possível
que estivessem associados entre si e a terceiros, com o escopo de difundir entorpecentes ilícitos em Rondonópolis no ano de 2021. Porém, a
condenação criminal não se contenta nem mesmo com a alta probabilidade e exige certeza cabal e absoluta
.

Desta maneira, inexistindo
prova robusta sobre a permanência e estabilidade do vínculo e a divisão estruturada de tarefas voltadas à mercancia habitual
, deve ser aplicada
in casu
a regra do art. 386, VII, do CPP,
solvendo-se a dúvida em favor dos acusados
, em homenagem ao
princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido posiciona-se o e. STJ e este TJMT:

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006
”.
(AgRg no AREsp 1676091/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020).

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Com tais considerações,
ratifica-se a absolvição
dos apelados, no que tange ao crime de
associação para o tráfico
(art. 35, Lei n.o 11.343/2006).

3.

Do pedido de condenação por posse de arma de fogo
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada pelos elementos informativos encartados ao inquérito, notadamente o Termo de Exibição e Apreensão (ID 320456445 - Pág. 32/33) e o Laudo Pericial em Arma de Fogo, Cartucho e Estojo (ID 320457859), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No entanto, a
pretensão condenatória
em relação ao acusado
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
deve ser
desprovida
.

Colhe-se dos autos que o armamento – uma pistola calibre .380, com carregadores e munições – foi apreendido exclusivamente no interior da residência da corré
SIMONI DOS SANTOS CAMPOS
, especificamente no quarto de sua filha menor.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
,
os artefatos bélicos não foram encontrados sob a guarda de Wellington, tampouco em local que estivesse sob seu domínio direto ou indireto no momento da diligência
.

Embora os investigadores de polícia tenham relatado que Wellington utilizava a casa da irmã como depósito de ilícitos e a sobrinha do apelado, na fase inquisitorial, tenha afirmado que a arma pertencia a ele, tal narrativa não encontrou o necessário respaldo sob o crivo do contraditório judicial.

Isto porque, a menor não foi ouvida na etapa judicial, ao passo que a proprietária da casa onde a arma foi encontrada,
SIMONI
,
não confirmou
a alegação da filha e
tampouco imputou a propriedade ou domínio indireto dos armamentos a WELLINGTON ou a quem quer que fosse
. O acusado, por sua vez,
negou
que a arma fosse sua.

Como reforçado pelo parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
o réu sequer estava no local no momento da apreensão
, o que impede a subsunção de sua conduta aos verbos nucleares do tipo, quais sejam, “possuir” ou “manter sob sua guarda”.

Desta forma, a atribuição da posse da arma a
WELLINGTON
repousaria sobre conjecturas e elementos informativos colhidos na fase policial que não foram ratificados em juízo.

À luz do princípio da pessoalidade da pena e da vedação à condenação baseada em meras conjecturas ou provas não judicializadas, a manutenção da absolvição é medida de rigor, uma vez que
a esfera de custódia e disponibilidade imediata do artefato recaía unicamente sobre a corré SIMONI
, a qual inclusive restou condenada em primeira instância pelo delito do art. 12 da Lei n.o 10.826/2003.

Com lastro nessas assertivas, conserva-se a absolvição de
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

4.

Dosimetria das penas
:

4.1.

WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
(tráfico):

Na primeira fase da dosimetria, verifico que, dentre as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
, apenas os
ANTECEDENTES
devem ser valorados negativamente, ante a existência de
condenação definitiva
, proferida na ação penal n.o 0006569-85.2013.8.11.0064 (posse irregular de arma de fogo), com
trânsito em julgado no dia 15/08/2018
, consoante se vê no Processo Executivo de Pena n.o 0003164-36.2016.8.11.0064.

Em relação às circunstâncias judiciais do
art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
, embora a quantidade de cocaína não seja inexpressiva (224,11 gramas), a meu ver, não é vultosa o bastante para justificar o incremento da sanção básica.

Logo, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo em abstrato e fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), ante a existência de
condenação definitiva
, proferida na ação penal n.o 0014228-09.2017.8.11.0064 (tráfico de drogas), com
trânsito em julgado no dia 26/04/2021
, consoante se vê no Processo Executivo de Pena n.o 0003164-36.2016.8.11.0064.

Por conseguinte, agravo a pena-base em 1/6 (um sexto) e estabeleço a sanção provisória em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais pagamento de 680 (seiscentos e oitenta dias-multa).

No terceiro estágio do cálculo, não se aplicam minorantes, já que o
privilégio
(art. 33,
§4.o
, Lei n.o 11.343/06) esbarra na
reincidência
e nos
maus antecedentes
do agente. Por outro lado, incide a
majorante
do art. 40, VI, da lei de regência, haja vista que o tráfico envolvia o adolescente
Gustavo Carvalho Lopes
(nascido em
11/04/2004
), conforme amplamente exposto no item n.o 1 deste aresto.

Sendo assim, aumento a reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto) e estipulo a
PENA DEFINITIVA
de
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
em
07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO
, mais pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Fixo o
REGIME INICIAL FECHADO
, pois, embora o
quantum
de pena seja inferior a 08 (oito) anos, a
REINCIDÊNCIA
do réu e seus
MAUS ANTECEDENTES
recomendam o início da expiação penal no modo prisional mais severo, nos termos do art. 33, §2.o,
b
, e §3.o, do Código Penal.

Arbitro o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, com fulcro no Enunciado n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Considerando que o apelado responde solto à presente ação penal, sem que haja notícia nos autos quanto à superveniência dos requisitos da prisão preventiva,
concedo-lhe o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais,
pro rata
.

Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos danos causados pela infração penal, conforme faculta o
art. 387, IV, do CPP
, pois se trata de crime vago e não há elementos nos autos que me permitam quantificar o dano civil.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para que realize as comunicações de estilo e proceda às anotações de praxe e às expedições necessárias.

4.2.

RODRIGO BASTISTA CUNHA
(tráfico):

Na primeira fase da dosimetria, verifico que não há circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
desfavoráveis ao réu.

Em relação às circunstâncias judiciais do
art. 42 da Lei n.o 11.343/2006
, embora a quantidade de cocaína não seja inexpressiva (224,11 gramas), a meu ver, não é vultosa o bastante para justificar o incremento da sanção básica.

Logo, estabeleço a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, CP), a qual, embora retratada em juízo, foi utilizada para a fundamentar o édito condenatório (Súmula n.o 545/STJ). Entretanto, considerando que a reprimenda já se encontra no mínimo legal, deixo de reduzi-la aquém deste patamar,
ex vi
do enunciado de
Súmula n.o 231 do STJ
.

No terceiro estágio do cálculo, aplica-se a
majorante
do art. 40, VI, da lei de regência, haja vista que o tráfico envolvia o adolescente
Gustavo Carvalho Lopes
(nascido em
11/04/2004
), conforme amplamente exposto no item n.o 1 deste aresto, razão pela qual
aumento
a reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Igualmente, incide a
minorante
do art. 33,
§4.o
, da Lei n.o 11.343/2006, pois o réu é primário, portador de bons antecedentes e inexistem elementos seguros de que ele se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. As provas indicam que, por período delimitado, o acusado aceitou guardar e fazer entrega de entorpecentes, no interesse do corréu, porém, arrependeu-se pouco tempo depois e desvinculou-se.

Sendo assim,
diminuo
a pena em 2/3 (dois terços) e estipulo a
PENA DEFINITIVA
de
RODRIGO BATISTA CUNHA
em
01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o
REGIME INICIAL ABERTO
, com esteio no art. 33, §2.o,
c
, e §3.o, do Código Penal.

Arbitro o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, com fulcro no Enunciado n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Outrossim, verifica-se que estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos (requisito objetivo); o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (requisito objetivo); o apelado é primário (requisito subjetivo); as circunstâncias judiciais são favoráveis (requisito subjetivo).

Destarte,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão por 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução.

Considerando que o apelado responde solto à presente ação penal, que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos e que o regime inicial fixado foi o aberto,
concedo-lhe o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais,
pro rata
.

Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos danos causados pela infração penal, conforme faculta o
art. 387, IV, do CPP
, pois se trata de crime vago e não há elementos nos autos que me permitam quantificar o dano civil.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para que realize as comunicações de estilo e proceda às anotações de praxe.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
arguidas pela defesa em contrarrazões recusais, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar os apelados
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
e
RODRIGO BATISTA CUNHA
pelo crime de
tráfico de drogas majorado
, nos moldes do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, com aplicação da reincidência (art. 61, I, CP) em relação a
WELLINGTON
e do privilégio (§4.o) em relação a
RODRIGO
.

Por conseguinte, imponho-lhes as seguintes penas:

-
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS:

07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

-
RODRIGO BATISTA CUNHA: 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
ABERTO
, mais pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, com substituição da pena privativa de liberdade por
02 (DUAS) SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS
, a ser estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Faculto aos condenados o direito de recorrerem em liberdade.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 1028089-92.2021.8.11.0003.

Operando-se o trânsito em julgado da condenação, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para que
realize as comunicações de estilo e proceda às anotações de praxe e às expedições necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026